Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035076-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARLI PASINATO - CPF: 496.193.731-20 (APELANTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – ATESTOU-SE A POSSIBILIDADE DE MELHORA CLÍNICA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por
Marli Pasinato
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Previdenciária de que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo no 1035076-30.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a requerente ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a apelante aduz que
ao elaborar o Laudo Pericial, o médico perito não observou coisas básicas do processo, como a exemplo o tempo de contribuição vertido pela autora e o tempo de profissão exercido, bem como o início da doença oriunda do trabalho e incapacidade apresentada pela autora/recorrente. Contesta o laudo pericial apresentado.

A recorrente afirma que não apresentou melhora em seu quadro clínico, em que pese tenha se submetido à cirurgia, pelo contrário, a quadro atual da Recorrente é de parestesia da perna direita, com perda permanente de movimentos.

Assevera que a incapacidade que a acomete é permanente e total.

Aduz que a Recorrente é uma pessoa de 56 (cinquenta e seis) anos, com problemas ortopédicos, apresenta parestesia na perna direita, fibromialgia, obesidade, pressão alta, o que deve ser levado totalmente em consideração para a conversão do benefício de auxílio- doença comum em auxílio-doença acidentário e convertido em aposentadoria por invalidez acidentária.

Consigna que uma vez satisfeitos todos os requisitos para a conversão da Aposentadoria por invalidez Temporária para Permanente em razão de acidente de trabalho, deve a sentença ser reformada.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação interposto, para que seja convertido o benefício de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário com a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária de forma definitiva em favor da Autora. Subsidiariamente, em respeito ao princípio da eventualidade, requereu a realização de uma nova perícia médica, a ser realizada por um ortopedista especialista em coluna
.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 181707880).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 185639692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marli Pasinato em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo no 1035076-30.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a requerente ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante aduz que desempenhava atividade laborativa para a empresa DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A, onde se originou todo o imbróglio com relação a sua incapacidade laborativa, decorrente de doença do trabalho em razão da falta de condições adequadas para a realização da atividade laborativa.

Tem-se ainda que em decorrência de acidente de trabalho, o apelante está em gozo do benefício de Auxílio-Doença junto ao INSS desde 21.09.2012 até a data do ingresso da presente demanda. (id. 181707834)

Em data de 28/06/2023 a presente demanda foi julgada improcedente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 181707864), o qual concluiu que a incapacidade da apelante para o trabalho é total e temporária, conforme transcrevo a seguir:

(...)
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado a obesidade, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato. Apresenta comprometimento funcional da coluna vertebral lombar ao exame clínico-pericial, descompensada clinicamente e que a incapacita temporariamente para a atividade laborativa. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente.
” (Destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que não se trata de quadro de incapacidade para a vida independente, bem como que a incapacidade da apelante é temporária. (id. 181707864)

Ademais, convém salientar, que o médico perito registrou que o prazo estimado para a recuperação laborativa é de 01 (um) ano, anota-se que o laudo foi emitido em data de 29/07/2022.

Importante registrar que
quanto ao laudo médico, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, dessa forma, não há que se falar em realização de nova perícia médica a ser realizada por médico especialista em ortopedia.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4o, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4o dedo e anquilose do 3o e 5o dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, No 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023